Tribunal: TJMT
Processo: 0024732-22.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0024732-22.2012.8.11.0041
APELANTE: MARCOS ODERDENGE, ERONITA BONETTI ODERDENGE, BLOCO CARNAVALESCO BANANA DA TERRA, MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, BLOCO CARNAVALESCO BANANA DA TERRA, ERONITA BONETTI ODERDENGE, MARCOS ODERDENGE
Vistos, etc.
Os Apelados MARCOS ODERDENGE e ERONITA BONETTI ODERDENGE, em sede de contrarrazões, suscitam várias preliminares, as quais, caso sejam acolhidas, poderá ocasionar o não conhecimento do apelo adesivo.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intimem-se todos os Apelantes a se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora